Tribunal: TJBA
Processo: 0165699-21.2006.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO NA
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0165699-21.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

RECORRENTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ANGELINA NERES SIMOES e outros (4)

Advogado(s)
:
FLORA AUGUSTA VARELA ARANHA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA POR VALOR INFERIOR AO LIMITE LEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos em face de decisão que não conheceu da remessa necessária, ao fundamento de que o valor da condenação não alcança o limite previsto no art. 496, §3º, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os embargos de declaração rejeitados continham vício apto a justificar sua oposição e, por consequência, se a decisão monocrática deve ser reformada para análise do mérito relativo aos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno tem a finalidade de submeter ao colegiado a revisão de decisão monocrática, nos termos do art. 1.021 do CPC.

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

5. A decisão agravada rejeita os embargos de declaração por inexistência de vícios, limitando-se à análise do cabimento da remessa necessária.

6. A decisão originária não examina o mérito da condenação, tampouco os critérios de incidência de juros de mora ou correção monetária.

7. As alegações relativas aos arts. 240 do CPC, 405 do Código Civil e 1º-F da Lei nº 9.494/97 não se aplicam, pois tratam de matéria não enfrentada na decisão recorrida.

8. A parte agravante utiliza os embargos de declaração como sucedâneo recursal, buscando rediscutir matéria não apreciada, em desacordo com a sistemática processual.

9. Inexiste fundamento apto a justificar a reforma da decisão monocrática, que deve ser mantida integralmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. A ausência de análise de mérito na decisão recorrida impede a alegação de contradição sobre temas não enfrentados.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n°.
0165699-21. 2026.8.05.0000.1,
em que figura como agravante
ESTADO DA BAHIA
e agravado
ANGELINA NERES SIMOES e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, e o fazem nos termos do voto da relatora.